Tribunal: TJDFT
Processo: 0736785-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736785-42.2023.8.07.0001 APELANTE: RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA., contra sentença de ID 58997213 integrada pela sentença de embargos de declaração de ID 58997220 da 9a Vara Cível de Brasília, que em processo de conhecimento ajuizada por RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, ora apelantes. Nas razões recursais,a apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada.Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 1 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator